Tribunal: STF
Processo: RE 1466363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 19) assim resumido:



    APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO REFORMADA.  VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.



    O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFERIR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DE NATUREZA OBRIGATÓRIA E PERSUASIVA. NO CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PERCEPÇÃO “EX ANTE”  (STF, RE Nº 603616, TEMA 280). O RÉU, AO AVISTAR OS POLICIAIS, APENAS CORREU PARA DENTRO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. A APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DOS ACUSADOS OCORREU NO INTERIOR DO APARTAMENTO.



    PLUS: DA REAFIRMAÇÃO DA CASA COMO ASILO INVIOLÁVEL DO INDIVÍDUO. ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO HISTÓRICA QUE SE PROJETA NA PRIVACIDADE ESPACIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE. A IMPENETRABILIDADE COMO REGRA, CONSENTIMENTO DO MORADOR E FLAGRANTE DELITO COMO EXCEÇÕES. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL A POSTERIORI, EM FACE DE INTERVENÇÕES ESTATAIS AINDA DE DIMENSÃO ARCAICA (PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NA FACETA ESTADO-POLÍCIA), COM INGERÊNCIA FÍSICA PRESENCIAL DIRETA NO DOMICÍLIO POR AGENTES PÚBLICOS.



    ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. CONTAMINADAS, ASSIM, AS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA, DERIVADAS DA ILICITUDE DO INGRESSO, NOTADAMENTE A MATERIALIDADE DE EVENTUAL TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 157, CAPUT, E §1º, DO CPP. PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL QUE AFETA A MATERIALIDADE DO DELITO, SENDO, ASSIM, SOLUÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS.



    PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 19): 



    Os policiais militares mencionaram que estavam em patrulhamento de rotina e avistaram o acusado na frente de um prédio conhecido por outras diligências relacionadas ao tráfico de drogas. O réu, ao ver a guarnição, correu para dentro do condomínio e posteriormente, entrou no interior de um apartamento no térreo. Dentro da residência, os policiais visualizaram o acusado entregar um estojo para a ré, a qual tentou escondê-lo. Abordados e revistados dentro do apartamento, foram apreendidas drogas acondicionadas no estojo. 



    Não há referência específica à conduta suspeita, troca de objetos ou qualquer ato de mercancia, sequer ciência de possível envolvimento do acusado com a traficância. Os policiais visualizaram o réu em frente a um condomínio residencial, o qual, ao avistar os agentes, correu para o interior do prédio. Assim, apenas houve a tentativa de fuga. O cenário flagrado na via pública não revelava fundadas razões para vislumbrar situação de flagrante no interior do apartamento em que o acusado reside, a legitimar o ingresso sem autorização.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “avistaram o acusado na frente de um prédio conhecido por outras diligências relacionadas ao tráfico de drogas” e que o réu tentou fugir para o interior da residência, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação imposta aos recorridos na ação penal n. 0013108-93.2017.8.21.0017.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente